Tribunal: STF
Processo: RHC 204286
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União - DPU, em favor de Ronaldo Adriano de Moraes Ferreira, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 639.689/PR (documentos eletrônicos 28 e 29).



    A recorrente alega, em síntese, que: 



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Paraná em favor da paciente RONALDO ADRIANO DE MORAES FERREIRA, contra o acórdão proferido pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraná que, nos autos de execução penal nº 0051093-83.2020.8.16.0000, declarou remidos apenas 50 dias de pena da recorrente por ter trabalhado 151 dias. 



    2. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do remédio constitucional, denegou o habeas corpus em decisão monocrática de fls. 55/58 e-STJ.



    3. Posteriormente, foi interposto agravo regimental, ao qual se negou provimento [...]” (pág. 2 do documento eletrônico 32).



    Ao final, pede 



    “[...] ser concedida a ordem para deferir mais 01 (um) dia de remição pelo trabalhador ora agravante, resultando o total de 51 (cinquenta e um) dias remidos. 



    8. Ante o exposto, a Defensoria Pública requer a concessão definitiva da ordem de habeas corpus em favor do assistido, para reconhecer a ilicitude do acórdão impugnado e corrigir a forma de contagem do tempo a ser remido, concedendo ao paciente o direito a 51 (cinquenta e um) dias pelo trabalho prestado (pág. 3 do documento eletrônico 32). 



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal. 



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. SALDO REMANESCENTE. ARREDONDAMENTO PARA CIMA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘a pretensão de se arredondar o saldo restante, 0,33, para conceder 1 dia de remição por 1 dia de trabalho, representaria premiação sem a necessária contrapartida do sentenciado, sendo que o saldo remanescente será somado a futuras horas de trabalho, inexistindo, pois, prejuízo ao apenado’ (AgRg no HC n. 618.959/PR, relator o Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 5/3/2021).



    2. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 28).



    Os arts. 33 e 126 da Lei de Execução Penal – LEP prescrevem que o cálculo para fins da remição da pena deve ser efetuado pelos dias (e não pelas horas) efetivamente trabalhados pelo condenado: 



    “Art. 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados”; 



    “Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 



    § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 



    […]



    II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho”.



    No caso, o paciente obteve 50 dias remidos, em razão de ter trabalhado 151 dias no período entre 03/12/2019 a 30/06/2020 . Para tanto, o Juízo da Execução considerou apenas os dias inteiros trabalhados, na fração de 1 dia de remição para cada 3 dias de efetivo trabalho. 



    Essa, aliás, é a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. JORNADA DE TRABALHO. PRETENSÃO DO CÔMPUTO DA REMIÇÃO EM HORAS, E NÃO EM DIAS TRABALHADOS: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Para fins de remição de pena, a legislação penal vigente estabelece que a contagem de tempo de execução é realizada à razão de um dia de pena a cada três dias de trabalho, sendo a jornada normal de trabalho não inferior a seis nem superior a oito horas, o que impõe ao cálculo a consideração dos dias efetivamente trabalhados pelo condenado e não as horas. 2. Ordem denegada” (HC 114.393/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    No mais, tal como assentou o acórdão atacado, o saldo remanescente de 0,33, resultante da divisão de 1 por 3, será considerado para futura remição, inexistindo, portanto, nenhum prejuízo ao apenado.



    Daí porque considero é inviável acolher a pretensão deduzida pela defesa, a qual, além de não encontrar respaldo na legislação de regência, ocasionaria distorções do modelo de remição de pena pelo trabalho nela previsto.



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator